Tribunal: STF
Processo: ARE 1259283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu criminalmente o pedido formulado em revisão criminal (eDOC 1, pp. 73-81).
    No recurso extraordinário (eDOC 16, p. 61-75), interposto com base no art. 105, III, “a”, do permissivo constitucional, não se aponta o dispositivo constitucional violado. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com a aplicação da Súmula 281 do STF (eDOC 1, p. 99).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico ser inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a instância ordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 
    No caso concreto, o apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial interposto, (eDOC 1, pp. 73-81), contra a qual ainda cabia recurso dirigido ao Tribunal de origem.
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância. II – A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 750.003-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2014, grifei) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente